Tribunal: STF
Processo: ARE 1494272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. UFRJ. SERVIDORES. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/01. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANTIDO. DECISÃO NÃO RESTA TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRJ – SINTUFRJ e OUTROS, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição e ressaltando que “os valores pagos administrativamente deverão ser compensados dos valores pleiteados nesta demanda”, extinguiu o feito originário em relação ao exequente Luciano Jorge Lins de Mello, tendo determinado a remessa dos autos do processo de origem à Contadoria Judicial, “para elaboração dos cálculos de liquidação do julgado, em conformidade com os termos desta decisão”.



    2. Cabe consignar que o questionamento recursal sobre a “decadência administrativa – da incidência do artigo 54, da Lei 9784/99” não foi objeto da própria da decisão recorrida. Dessa forma, sem a devida análise do Juízo de primeiro grau, a apreciação desta Relatora sobre o tema, neste instante processual, poderia ocasionar indevida situação de supressão de instância, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, não há nada a declarar quanto ao ponto.



    3. Estabelecida tal premissa, tem-se que o recorrente alega que o abatimento de valores decorrentes de cumprimento de decisão judicial relativamente quanto ao período diverso do discutido na execução afronta os limites da lide nos termos em que foi proposta.



    4. Em seguida, além de aduzir a existência de excesso de execução, traz ponderações no que cerne à Medida Provisória nº 2.225-45/01 – “reconhecimento administrativo do pagamento do reajuste dos 3,17%” - sustentando que a limitação temporal, por não ter sido aplicada na fase de conhecimento, não pode mais ser estabelecida, em razão de violação à coisa julgada, razão pela qual pugna pela reforma da decisão objurgada. Todavia, os argumentos do recorrente não prosperam.



    5. Com efeito, merece ser registrado que há muito se encontra consolidado o entendimento pretoriano na linha de que o reajuste de 3,17% incide sobre todo o núcleo remuneratório daqueles que a ele fazem jus, por se cuidar, na espécie, de reajuste geral dos servidores públicos.



    6. A hipótese versada traz discussão da limitação temporal estabelecida no artigo 10, da MP nº 2.225- 45/01, debatendo, ainda, a compensação das verbas decorrentes de cumprimento de decisão judicial relativamente a período diverso daquele objeto da execução. No caso em tela, as questões pleiteadas foram muito bem enfrentadas pelo Magistrado a quo.



    7. O Juízo de origem, alinhando-se à orientação jurisprudencial oriunda deste Colendo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, bem assentou que os cálculos devem “espelhar com fidelidade o título exequendo e, nessa senda, deve o reajuste de 3,17% incidir sobre os valores constantes das tabelas de vencimentos e de funções de confiança/gratificadas referidas na Lei 8.880/94, bem como, reflexos, incidindo os honorários advocatícios sobre a totalidade dos valores pagos a esse titulo, inclusive administrativamente”. Desse modo, os valores pagos administrativamente deverão ser compensados dos valores pleiteados nesta demanda, como bem anotou o Juízo, o que, por si só, afasta o excesso de execução alegado.



    8. O Julgador pontuou que a “Medida Provisória n. 2.225-45, de 04 de setembro de 2001, reconheceu o direito dos servidores ao índice de 3,17% a partir de janeiro de 1995”, bem como que “o art. 10 da aludida Medida Provisória estabeleceu que, na hipótese de reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras, o reajuste de 3,17% somente será devido até a data da vigência da reorganização ou reestruturação efetivada”, e que, neste sentido, “os efeitos financeiros do direito ao recebimento do índice de 3,17% cessaram, para os exequentes, na data em que ocorreu a reorganização ou a reestruturação de cargos e carreiras dos servidores administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ocorrera por meio da Medida Provisória n. 2.150-39, de 31.05.2001”.



    9. A decisão objurgada, ressaltando novamente o entendimento acolhido deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, asseverou que “todo e qualquer pagamento efetuado pela via administrativa, em período posterior à Medida Provisória n. 2.150-39, de 31.05.2001, pode ser considerado indevido, ainda que este fato decorra de decisão judicial proferida no curso do processo coletivo que originou o título exequendo em discussão”, e que, no entanto, “o pagamento indevido apenas restará configurado na hipótese de o crédito dos exequentes – restrito ao período de 01.01.1995 a 31.05.2001 – for superado pelos valores recebidos administrativamente após 31.05.2001”.



    10. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar sobre a matéria, tem firmado a sua posição no sentido de que a incidência de um limite imposto pela MP nº 2.225-45/01 não ofenderia a coisa julgada, na medida em que as carreiras dos exequentes, ora agravantes, foram reestruturadas.



    11. A decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento corrente no âmbito do Colendo STJ, forte na indispensabilidade de compensação dos valores pagos a título de reajuste de 3,17%, na via administrativa, especialmente àqueles atinentes à indevida incorporação do aludido reajuste em contracheque, após a limitação temporal fixada na MP nº 2.225-45/01.



    12. Por fim, segundo entendimento desta Egrégia Corte Regional Federal, apenas em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em Agravo de Instrumento (AG 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, E/DJF2R 14/02/2011; AG 2010.02.01.007779-1 Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. José Antônio Lisboa Neiva, E-DJF2R 01/02/2011), o que não ficou configurado na hipótese em apreço.



    13. Agravo de Instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; 100, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente